Tribunal: STF
Processo: ARE 1387536
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 4):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE PARTE DO IMÓVEL PROTEGIDO COMO BEM DE FAMÍLIA QUANDO DESMEMBRÁVEL. POSSIBILIDADE. 



    I. Comprovada a hipossuficiência alegada pelo Agravante, defere-se a Gratuidade de Justiça requerida.



    II. No mérito, conforme já decidiu o STJ, somente pode ser considerada como bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90, a parte do imóvel destinada para fins residenciais, devendo a mesma, desse modo, ser, efetivamente, excluída da penhora lavrada nos autos da execução, como, de fato, foi nos presentes autos. 



    III. Por outro lado, possui entendimento a Corte Superior de que viável a penhora de parte do imóvel caracterizado como bem de família, quando desmembrável, ainda que possua uma única matrícula.



    IV. Manutenção da penhora realizada nos presentes autos da parte do imóvel que é destinada ao comércio da ré.



    V. Recurso desprovido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 7), foram rejeitados (Vol. 13).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TELICE SALLES DE MENDONÇA afirma que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, V, X, XXXV, XLI, LIV e LV; e 6º, da Constituição Federal, alegando, em suma, que (Vol. 17, fl. 6):



    “A recorrente está sendo penhorada em seu único imóvel, ao qual reside com sua família e possuiu uma pequena escola para seu sustento. 



    Alega o recorrido que a recorrente ‘empreendeu modificações no imóvel, separando-o em 02 (duas) partes completamente distintas (superior e térreo)’, contudo não prova o alegado, pois não haveria como, haja vista que o imóvel é único, com dois pavimentos, possuindo apenas um registro no RGI, uma única conta de luz, uma única conta de água e uma única inscrição no IPTU. 



    Não há como desmembrar o imóvel, inclusive, pois o imóvel possui escadas internas onde faz intercessão entre a parte inferior e superior, transformando o imóvel em um único imóvel, impossível seu desmembramento sem descaracterizá-lo. 



    Inclusive, conforme fotos anexadas, a cozinha da residência fica no primeiro andar, onde ela também usa como escola.



    […]



    Cumpre pontuar que a executada é aposentada, conta com 71 anos de idade e reside no referido imóvel a mais de 40 anos. E caso seja ~efetivado a penhora no seu imóvel onde a mesma reside e tem uma escola para seu sustento, e perdendo esse seu único patrimônio, estaria ferindo a dignidade da pessoa humana.”



    Ressalta, ainda, a inexistência de procuração nos autos para o advogado da parte autora, reputando-se inexistentes os atos praticados por advogado sem procuração nos autos, assim, não há como se conhecer os atos praticados desde fls. 406, de 09/06/2017, assinado por quem não possui poderes para representar a parte (Vol. 17, fl. 9).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso, ao fundamento de que não houve o prequestionamento dos artigos apontados como violados, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF (Vol. 22, fl. 9).



    No Agravo, a parte refuta o óbice acima apontado (Vol. 28).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    De outro lado, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, eis os fundamentos do acórdão recorrido para solucionar a controvérsia (Vol. 4, fl. 3):



    “A presente controvérsia cinge-se em checar a alegada impenhorabilidade do bem imóvel penhorado nos autos de origem, de propriedade da Agravante, que lhe serve de residência, o pavimento superior; e uso profissional, o pavimento inferior. 



    A orientação jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que "O imóvel indivisível protegido pela impenhorabilidade do bem de família deve sê-lo em sua integralidade, sob pena de tornar inócua a proteção legal" (AgRg no REsp 293.792/SP, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS -, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe de 11/05/2011). 



    Por outro lado, possui orientação no sentido de que é viável a penhora de parte do imóvel caracterizado como bem de família, quando desmembrável" (AgRg no Ag 1.406.830/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe de 1º/08/2012).



    […]



    No caso destes autos, a constrição incidiu sobre a parte destinada ao uso comercial deste imóvel, que se compõe de um prédio de dois pavimentos, sendo o segundo o que serve de residência à parte executada. Pelo que se depreende, o fracionamento do imóvel para efeito de penhora, é viável, ainda que possua uma única matrícula. 



    Em face disso, constata-se correta a decisão, pois é de se concluir que somente pode ser considerada como bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90, a parte do imóvel destinada para fins residenciais, devendo a mesma, desse modo, ser, efetivamente, excluída da penhora lavrada nos autos da execução em tela, ficando esta mantida apenas em relação a parte do imóvel que é destinada ao comércio, vale dizer, em relação ao pavimento térreo situado na parte inferior do imóvel, e que é utilizado para fins comerciais. 



    Importante notar que, apesar do pavimento inferior servir ao trabalho, tal fato não é impeditivo da penhora. 



    No entanto, para que seja realizado o leilão judicial, deverá a parte executada providenciar, antecipadamente, o desmembramento da área, junto ao órgão competente. 



    Ou seja, enquanto não realizado o desmembramento (divisão) não caberá a alienação, pois do contrário esta importará em transmitir cota parte de imóvel, a acarretar atingimento da área que serve como bem de família, vulnerando indiretamente a legislação protetiva de um dos núcleos da dignidade da pessoa humana, que é a moradia. 



    É de ser observado, neste ponto, que eventual custo adicional ficará com o exequente, que compensará o gasto após a alienação, com os valores advindos da praça. 



    Ante o exposto, vota-se no sentido do: I) deferimento da gratuidade de justiça ao Agravante; II) desprovimento do Agravo de Instrumento, observada a condicionante imposta, no que se refere ao desmembramento”.



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei 8.009/1990), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a discussão acerca da caracterização do bem imóvel como bem de família conduz à versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.347.628-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 17/12/2021)



    “EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXECUÇÃO. GARANTIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA. DISCUSSÃO CENTRADA EM MATÉRIA FÁTICA. REVOLVIMENTO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nºs 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    2. A controvérsia não alcança estatura constitucional. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicada (arts. 829 e 838 do Código Civil) e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.264.064-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/10/2021)



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).” (ARE 1.297.411-AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSK, Segunda Turma, DJe de 5/5/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente